Tribunal: TJMT
Processo: 1034414-50.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034414-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), JOAO LUCAS DE MATOS BOSAIPO - CPF: 017.251.551-33 (RECORRIDO), VANDER MARCIO DA SILVA - CPF: 345.825.761-68 (ADVOGADO), KELI CRISTINA DE MOURA - CPF: 032.368.941-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA APÓS EXPEDIÇÃO E ALTERAÇÃO DE CATEGORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS REQUERIDOS CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CASSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA (ART. 265 DO CTB). NULIDADE DO ATO DE CASSAÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença que julgou procedente a ação para declarar a nulidade do ato administrativo de cassação da CNH definitiva do recorrido, fundamentada na ausência de processo administrativo regular para a aplicação da penalidade.

2.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos recorrentes. O Município de Cuiabá é o órgão responsável pelas notificações das infrações que serviram de suporte para a penalidade, e o Detran-MT é o órgão responsável pelo gerenciamento do prontuário e pela efetivação da cassação, possuindo ambos interesse jurídico e legitimidade para responder aos termos iniciais da demanda.

3.

No mérito, observa-se que o recorrido obteve sua CNH no ano de 2020 e realizou alterações de categoria concluídas em 2022 sem qualquer intercorrência. Somente em novembro de 2024 foi surpreendido com o bloqueio do documento por infração (AIT F432669119) praticada durante o período de permissão (PPD) (id. 327773853, id. 327773855).

4.

Conforme restou demonstrado nos autos, o Detran-MT efetuou a cassação de forma sumária, sem a instauração de prévio processo administrativo que assegurasse o exercício do contraditório e da ampla defesa, em clara violação ao disposto no art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e das Turmas Recursais estabelece que a cassação de CNH definitiva, ainda que decorrente de infração cometida no período de prova, exige a instauração de processo administrativo prévio. A expedição do documento definitivo gera a presunção de regularidade que só pode ser desconstituída mediante o devido processo legal.

6.

Na hipótese vertente, embora existam registros de emissão das notificações da infração originária, não há prova de que o condutor tenha sido regularmente notificado do processo administrativo específico para a cassação do seu direito de dirigir, o que torna o ato administrativo nulo.

7.

Ressalte-se que a responsabilidade pela manutenção da condenação administrativa, neste caso, recai sobre o Detran-MT, órgão gestor da habilitação, a quem cabe a observância das formalidades do art. 265 do CTB para a aplicação da sanção de cassação.

8.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

9.

Ante o exposto, conheço dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

10.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), ressalvando-se a isenção de custas inerente aos entes públicos.

11.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026